Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702858-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARGARET THATCHER FERNANDES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do e. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o recolhimento de preparo pela pessoa jurídica, ora apelante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 2. O art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e, de acordo com o seu art. 12, V, “c”, o prazo máximo de carência para esse tipo de atendimento é de 24 (vinte e quatro) horas. 3. Na espécie, a negativa de custeio da internação e tratamento da segurada com suspeita de celulite facial mostrou-se ilegítima. Isso porque restou demonstrado que a beneficiária cumpriu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas e o relatório médico constatou a necessidade da imediata internação e tratamento devido à “localização do processo infeccioso, rápida evolução e risco de complicações associadas ao quadro (meningite, trombose de seio cavernoso e etc)”. 4. A limitação do período de internação é vedada pelo art. 12, II, da Lei 9.565/98, de maneira que previsão contratual nesse sentido deve ser afastada, por ser manifestamente contrária à legislação que rege os planos de saúde privados. 5. Se a negativa de custeio da internação e de tratamento teve o condão de expor a risco de lesão a integridade física e a saúde da paciente, mediante o retardamento do fornecimento de tratamento médico emergencial, revela-se cabível a condenação da operadora de plano de saúde, ora apelante, à reparação civil por danos morais. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto, o valor fixado pelo Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal, não se afigurando excessivo ou desarrazoado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que, embora a recorrente tenha obrigação de arcar com os atendimentos de urgência e emergência, limitadas até às 12 (doze) primeiras horas, o plano contratado com a parte recorrida não lhe garante a cobertura para internação; b) artigos 186, 187, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de dano moral a ser reparado. Em petição (ID 24940332), a recorrente pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005